Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-56.2023.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001254-56.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[LENISA MONTEIRO DANTAS CARNEIRO ROCHA - CPF: 025.326.237-21 (ADVOGADO), HOTEL ROYALTY BARRA LTDA - CNPJ: 33.910.613/0001-15 (AGRAVANTE), ANGELICA MICHELATO DE LIMA - CPF: 062.728.161-38 (AGRAVADO), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (AGRAVADO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, VENCIDA A RELATORA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001254-56.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001254-56.2023.8.11.9005

Agravante:
Hotel Royalty Barra Ltda.

Agravados:
Angelica Michelato de Lima e Caio Cesar Garcia Bonan

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de Hotel Royalty Barra Ltda.

Ação:
de obrigação de fazer com reparação por danos materiais e morais (com pedido de tutela específica de urgência).

Origem:
2º
Juizado Especial de Rondonópolis – MT.

Decisão agravada (processo n.º
1031533-65.2023.8.11.0003
-

Id.
130064938
)
: deferiu a tutela de urgência
,
de natureza antecipada
,
para determinar ao agravante a manutenção de estadias dos agravados
nos termos contratados.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, e, liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que suspenda os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Decisão - Liminar (
Id.

185943190
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Informação do Juízo. (Id.
187578161
):
Informou que

entendeu estar demonstrada a verossimilhança das alegações das partes reclamantes, por meio dos documentos juntados nos autos de origem sob o Id 129984120, bem como por meio do pagamento do serviço contratado (Id 129984122), como também diante da confirmação e posterior cancelamento das reservas (Id 129984124 e Id 129984125), razão pela qual deferiu parcialmente a medida de urgência pleiteada, para que o agravante Hotel Royalty Barra Ltda. procedesse à remarcação da estadia dos requerentes nos termos contratados, tendo sido indeferido o pedido de imposição de multa por descumprimento.

Contrarrazões

(Id
190036189
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Parecer Ministério Público (Id.

191406660

): dispensa sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.
N. Recurso:
1001254-56.2023.8.11.9005.
Agravante:
HOTEL ROYALTY BARRA LTDA.
Agravado:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.
Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de agravo de instrumento apresentado por
Hotel Royalty Barra Ltda
, visando reformar a decisão interlocutória prolatada no processo nº
1031533-65.2023.8.11.0003
, pela MMª Juíza de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que
deferiu parcialmente a medida de urgência pleiteada
, determinando que a parte reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a remarcação da estadia dos reclamantes nos termos contratados (
ckeck-in
no dia 21/10/2023 e o
check-out
no dia 28/10/2023), sob pena de incorrer em crime por desobediência.

Desse modo, peço vênia à ilustre Relatora para divergir do voto prolatado nos autos, eis que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Isso porque, inexiste previsão na Lei nº 9.099/95 para sua interposição em sede de Juizados Especiais.

Com efeito, o Enunciado nº 15, do FONAJE, dispõe:
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro – Vitória/ES).

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – 1. COMBATE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO – REJEIÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS - ENUNCIADO 15 DO FONAJE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No ambito dos Juizados Especiais não é admissível o recurso de agravo de instrumento
.
(TJMT - N.U 1018786-92.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL – ENUNCIADO 15 DO FONAJE
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A sistemática da Lei nº 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis
.
(TJMT - N.U 1012388-66.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA – ENUNCIADO Nº 15 DO FONAJE
- AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Nos Juizados Especiais as decisões interlocutórias não desafiam a interposição de agravo, sendo resguardada, no entanto, a possibilidade de impugnação da matéria via recurso inominado, a ser interposto contra a sentença
.
2. Mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do AGRAVO DE ISTRUMENTO interposto contra decisão interlocutória.
3. Agravo interno não provido.
(TJMT - N.U 1000037-12.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À INSURGÊNCIA RECURSAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE É REGIDO PELA LEI Nº 9.099/95
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 71010336980, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 19-01-2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento Nº 71006815807, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 12/05/2017) (grifei)

Pelas razões expostas,
com o devido respeito à ilustre Relatora,
nego seguimento ao agravo de instrumento,
eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Cuiabá (MT), 26 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024